Tribunal: TJSP
Processo: 1010135-80.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO E PREJUÍZO PROFISSIONAL DECORRENTE RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna do autor, cujo liame com a atividade profissional desempenhada restou configurado, efetivamente restringe a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO E PREJUÍZO PROFISSIONAL DECORRENTE RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete a coluna do autor, cujo liame com a atividade profissional desempenhada restou configurado, efetivamente restringe a capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão apurados com exclusivo emprego da Taxa Selic. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".